Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando alegações de inexigibilidade do título executivo, prejudicialidade externa e excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC, à tese da inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864/STF e à alegação de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic; (ii) examinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Conforme os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, sua finalidade é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.
4. A contradição arguida pelo embargante é meramente aparente e decorre de inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contradição ensejadora de aclaratórios deve ser interna ao acórdão, e não entre os seus fundamentos e a tese da parte.
5. O pedido de prequestionamento deve ser rejeitado, pois, conforme o art. 1.025 do CPC, mesmo a rejeição dos aclaratórios é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto, caso os vícios alegados sejam reconhecidos pelas instâncias superiores.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.